Tribunal: TJMT
Processo: 0052975-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0052975-68.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE MAGALHAES - CPF: 181.722.371-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IONES LEITE MAGALHAES - CPF: 429.708.651-49 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Ratificou a sentença.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – TRATAMENTO VIA
HOME CARE­
– ESTADO DE SAÚDE COMPROVADO – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRFB – DECISÃO CONCESSIVA DE PEDIDO LIMINAR – BLOQUEIO JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – EFEITOS DA DECISÃO ATÉ A DATA DO ÓBITO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO PROVIMENTO N. 02/2015-CGJ – CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRFB, art. 196).

Os magistrados deverão, antes de autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando, de forma analítica, o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Douto Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0052975-68.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou que o Estado de Mato Grosso fornecesse o tratamento, via
home care
, em favor do Autor Antônio João de Magalhães, para a manutenção da sua vida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela retificação do ato sentencial (id n. 34163466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020